Tribunal: CARF
Processo: 10814.725129/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.725129/2015-06
ACÓRDÃO
3302-015.570 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E MOBICAR COMÉRCIO DE AUTO DE PEÇAS LTDA - ME
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
EMBARGOS INOMINADOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS ACATADOS.
Constatado erro no dispositivo do resultado publicado na ata, a falta de
designação do redator do voto vencedor da preliminar de nulidade, impõe
o acolhimento do Recurso. Embargos Inominados acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, através da
designação da Conselheira Mariel Orsi Gameiro como redatora do voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Renata Casorla Mascarenas (substituto[a]integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.570 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSELHEIRO CARF, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-013.800, de 16.10.2023.
Suscitou o Embargante a existência de vícios de omissão em face do dispositivo do
resultado publicado.
Em despacho de admissibilidade de Embargos, o Presidente da 2a. Turma Ordinária
da 3a. Câmara da 3a. Seção de Julgamento observou que, ao formalizar o acórdão, foi identificado
erro no dispositivo do resultado publicado na ata: não foi designado redator do voto vencedor da
preliminar de nulidade.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.

Da Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-013.800 (16.10.2023), possui
a seguinte redação:

Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AVA-
GATT.
É nulo o auto de infração que não carrega em seu embasamento o
conjunto probatório suficiente a demonstrar a ocorrência da infração à
norma aduaneira, especialmente relativa ao descumprimento do Acordo
de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), por consequência de suposta
falsidade ideológica e subfaturamento.

Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração, suscitada de ofício pela
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.570 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725129/2015-06
3
Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Redatora ad hoc), com os reflexos de
praxe, para a manutenção do valor da transação, conforme AVA-GATT, o
cancelamento da exação tributária e da multa qualificada. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo (Relator original), Marcos Roberto da Silva,
João José Schini Norbiato e Wagner Mota Momesso de Oliveira, que
haviam votado por negar provimento ao recurso voluntário. Os
Conselheiros José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green
retificaram seus votos emitidos em março/2023 para acompanhar a
Redatora ad hoc no acolhimento da preliminar de nulidade.

No entanto, não houve indicação do redator do voto vencedor da preliminar de
nulidade, merecendo o reparo via Embargos Inominados.
Assim, o dispositivo passará a adotar:

Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração, suscitada de ofício pela
Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Redatora ad hoc), com os reflexos de
praxe, para a manutenção do valor da transação, conforme AVA-GATT, o
cancelamento da exação tributária e da multa qualificada. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo (Relator original), Marcos Roberto da Silva,
João José Schini Norbiato e Wagner Mota Momesso de Oliveira, que
haviam votado por negar provimento ao recurso voluntário. Os
Conselheiros José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green
retificaram seus votos emitidos em março/2023 para acompanhar a
Redatora ad hoc no acolhimento da preliminar de nulidade. Designada para
confecção do voto vencedor a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher os Embargos, sem
efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 679
DF CARF MF
Original